Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1006808-89.2021.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1030301- 23.2020.8.11.0003
Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Agravado(s): VALCIRIA ARAUJO DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento prescrito (XARELTO 10 MG), em favor da Agravada, em regime de urgência, sob pena de bloqueio das contas públicas municipais.
Sustenta a parte Agravante que é o Estado de Mato Grosso “o responsável por tais fornecimentos de suplementos e medicamentos e exames, tento em vista que a Secretaria Municipal de Saúde não possui recursos e tampouco os recebe para aquisição de tais bens, que na quantidade vindicada.”.
A liminar foi indeferida.
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 102729497).
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 22.09.2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora